Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-89.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011546-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIANA DOS SANTOS VIANA - CPF: 036.192.711-86 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIULIANA DOS SANTOS VIANA - CPF: 036.192.711-86 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO NO SCR/SISBACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais por anotação indevida, após prazo prescricional, no SCR/SISBACEN referente a débito vencido. Sentença parcialmente procedente determinou a exclusão do registro e fixou indenização de R$ 1.000,00. Apelações da autora (majoração) e do banco (improcedência).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção de débito prescrito no SCR gera dever de indenizar; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção de informação negativa após a prescrição viola o art. 43, § 5º, do CDC e configura falha na prestação do serviço.

4.

O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

5.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da autora provido. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O SCR tem caráter de cadastro restritivo por impactar o acesso ao crédito.

2.

O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 5º; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.114.822/SP; TJMT, RAC 1005026-16.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para:

1 - Determinar que o réu proceda à exclusão/baixa da anotação existente no SCR do SISBACEN, do débito no importe de R$ 1.678,45 (um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

2 – Condenar o demandado a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC, que engloba ambos os consectários, nos termos do artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24).

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

A
autora/apelante
requer a majoração da indenização por danos morais.

O
réu/apelante
, por sua vez, sustenta, em suma, a
inexistência de ilicitude
em sua conduta, alegando que o SCR/SISBACEN não configura banco de dados restritivo de crédito, tratando-se de mero instrumento de informação regulatória e de supervisão pelo Banco Central. Alega ainda que
não há demonstração de abalo moral
, motivo pelo qual requer a
reforma integral da sentença
com a improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões da autora no Id. nº 281074358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que seu nome foi indevidamente mantido, após o prazo legal, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por dívida no valor de
R$ 1.678,45
, vencida em
fevereiro de 2019
e ainda lançada como “prejuízo” no referido sistema em
março de 2025
, quando já consumado o prazo de cinco anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando a exclusão da referida anotação no SCR e condenando o réu ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

O entendimento do STJ é de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR tem natureza de um cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor pode acarretar danos morais. Veja-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014

A exposição negativa resultante da inserção indevida do nome nos registros de restrição ao crédito constitui, por si só, uma injusta violação à honra e à imagem da parte apelante, o que acarreta dano moral passível de indenização.

Logo, a alegação de falta de provas quanto ao dano causado não se sustenta, máxime porque o ato injusto foi devidamente comprovado e o dano moral é uma consequência direta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.” (TJMT, RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito inscrito indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora no SCR por débito prescrito enseja indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado para a indenização deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A manutenção indevida de débito prescrito no SCR configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o dever de indenizar.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por, no máximo, cinco anos, independentemente da prescrição da execução (Súmula 323/STJ). 5. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (dano in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto. 6. A existência de outras anotações restritivas legítimas em nome da autora justifica a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por débito prescrito configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. Havendo outras restrições cadastrais legítimas justifica a redução do valor da indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJMT, RAC n. 1005026-16.2024.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Sery Marcondes Alves, j. 16.04.2025)

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do relatório de informações do SCR-BACEN que demonstram a inscrição realizada pelo apelado na plataforma (Id. 281073390). Conforme esclarece a parte autora, a anotação se refere à manutenção do débito de R$1.678,45, cuja anotação ocorreu em 02/2019, e a prescrição se consumou em 02/2024, entretanto, o registro permanece.

Nesse contexto, é relevante notar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu §5º do artigo 43, proíbe explicitamente a divulgação de informações que prejudiquem o acesso ao crédito do consumidor, especialmente aquelas relacionadas a créditos prescritos.

Art. 43.

(...)

§ 5°
Consumada a prescrição
relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

Assim, a permanência do registro do consumidor no SCR-BACEN, reconhecido como restritivo, após a prescrição, equivale à divulgação de informações que dificultam o acesso ao crédito, conforme proíbe o Código de Defesa do Consumidor, o que na obrigação de reparação.

Ademais, insta salientar que a indenização por dano moral deve ser determinada com base na capacidade financeira do responsável e na gravidade da ofensa à vítima, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso inclui considerar a extensão do dano, a situação financeira da vítima e o impacto social, de modo a alcançar um valor justo.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. 3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora.
4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE CONTRATO – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO –DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese. 2. A existência de contratação e, consequentemente, da dívida, é ônus probatório do réu/apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.
3. Não comprovada a existência de contrato a embasar cobranças, a responsabilidade do réu/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa. 4. Assim, de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos decorrentes do contrato inexistente, bem como o levantamento da inscrição junto ao sistema interno do Banco Central e pagamento de indenização a título de danos morais. 5.
Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos (R$ 10.000,00), de modo que merece ser mantido
. (N.U 1039239-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra desproporcional e elevado aos fins desejados, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Tratando-se de danos morais, decorrentes de ato ilícito proveniente de obrigação extracontratual, o juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 54. (N.U 1005663-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Posto isso,
dou provimento ao recurso autora
, para reformar a r. sentença a fim de condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelo dano moral causado a parte autora, e
nego provimento ao banco
.

C
om amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025